Tribunal: TJMT
Processo: 0011282-03.2015.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011282-03.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL VERISSIMO DOS SANTOS - CPF: 008.206.544-69 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença que, nos autos da Ação para Restabelecimento do Auxílio Doença e Transformação do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, a qual teve trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, proposta em desfavor do recorrente por Manoel Verissimo dos Santos, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA FOR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Manoel Verissimo dos Santos. no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUAL SEJA, 08/05/2015.”
(Id. 121240962)

Em suas razões, o apelante argumenta que a incapacidade laborativa que autorize a concessão de aposentadoria
por invalidez deve ser irreversível e omniprofissional, ou seja, deve o segurado estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente.

Assevera que se possível a recuperação do

segurado na sua reabilitação profissional para outra atividade não pode não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez, no máximo, se for o caso, a concessão do do auxílio-doença. Alega que do contrário, haveria afronta ao disposto nos preceitos legais, especialmente ao contido no artigo nº 62 da Lei na 8.213/91.

Aduz que o laudo médico judicial consignou que a incapacidade da parte autora para realizar suas atividades é parcial, o que por si só desautoriza a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Consiga que a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso causaria lesão grave e de difícil reparação ao INSS.

Por fim, requer o conhecimento, a atribuição de efeito suspensivo, e o provimento do presente recurso para reformar a respeitável sentença proferida pelo douto juízo
a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 121240970).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 126397192).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
JOCIMAR DA SILVA SOUZA
ajuizou em data de 07/11/2019, Ação para Restabelecimento de Auxílio Doença e Transformação do Auxílio Doença em Aposentadoria n. 0011282-03.2015.8.11.0010 em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social –INSS, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT e tem como objeto a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou sucessivamente, restabelecimento do auxílio- doença, desta da data de cessação, em 08/05/2015.

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 31/03/2015 (id. 121142980), e consta o pedido administrativo de prorrogação do auxílio, que foi indeferido em data de 08/05/2015 (id.
121142980 - Pág. 11)
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 121240954), o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e definitiva, conforme transcrevo a seguir:

Aos quesitos do autor, respondeu o Senhor Perito: 1-A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade labor ativa? Qual? R: Sim, sequela de ferimento em mão direita. (...) 3 Esta incapacidade é total ou parcial? R É parcial. 4 A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária dual o prazo para a recuperação da capacidade laborativa? R
Permanente
. (...) 11 Qual a data prevista para alta medica? R

Sem data. Aos demais quesitos, respondeu o Senhor Perito: a) Queixa que o (a) periciado la) apresentando ato da perícia. R Perda de movimento em mão direita. (...) V
) doença/moléstia
ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício de último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. R Sim, devido à restrição de movimentos em dedos da mão direita. (...) k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativa e a data da realização da perícia judicial? R Sim, pois existe a restrição, sequela (...)

Conclusão:

Concluo que o autor possui incapacidade parcial e definitiva.

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é definitiva.

Ademais, convém salientar, que o apelado desempenhava as atividades braçais como "LAVRADOR", e estudou somente até a primeira série primária e após todo ocorrido, adquiriu restrição de movimentos e perda de movimento em 1, II, III dedo da Mao direita (portador de CID N-65.9 (SINOVITE E TENOSSINOVITE), CID M-25.6 (RIGIDEZ ARTICULAR NI-10 ESPECIFICADA EM OUTRA PARTE), CID T-79.3 (INFECCOES P05-TRAUMATICA DE FERIMENTO NRO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE), CID S-61.7 (FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO PUNHO E DA MÃO). Deu entrada para ter direito ao benefício do INSS em dezembro de 2012 e apresentou exames complementares e laudo de ortopedistas.

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões causadas por se tratar de um trabalhador braçal, com escolaridade mínima o incapacitam para o desempenho da função habitual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023